Tribunal: TJES
Processo: 5002499-33.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Ato / Negócio Jurídico; Assembléia; Eleição; Sociedade
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 5002499-33.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: JAIRO MENDES PECANHA e outros (17)

COATOR: DESEMBARGADOR SERGIO RICARDO DE SOUZA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DO WRIT. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1)
Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que indeferiu a inicial do Mandado de Segurança impetrado em face de decisão judicial que concedeu efeito suspensivo a agravo de instrumento. Os embargantes alegam contradição no julgado, argumentando que, como o agravo interno não possui efeito suspensivo automático, seria cabível o mandado de segurança.

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta de omissão ou contradição; (ii) estabelecer se o mandado de segurança pode ser utilizado para impugnar decisão judicial passível de recurso sem efeito suspensivo automático.

3)
Os embargos de declaração não são cabíveis quando a parte recorrente pretende apenas rediscutir o mérito da decisão ou buscar o reexame da causa sob o pretexto de sanar omissão ou contradição inexistente.

4)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, consolidada pela Súmula nº 267, é clara no sentido de que o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, exceto em casos de manifesta teratologia ou ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.

5
)
O efeito suspensivo de agravo interno, embora não seja automático, pode ser concedido mediante a demonstração dos requisitos de tutela provisória recursal previstos no art. 995 do CPC, o que afasta o cabimento do mandado de segurança.

6)
A decisão impugnada fora proferida com base em fundamentos jurídicos sólidos, conforme entendimento consolidado de que as entidades associativas têm autonomia para gerenciar seus assuntos internos, inclusive com relação à exclusão de membros, respeitados o contraditório e a ampla defesa.

7)
Embargos de declaração desprovidos.

8)

Tese
s
de julgamento
: (i) O mandado de segurança não é cabível para impugnar decisão judicial passível de recurso, salvo em casos de teratologia ou ilegalidade manifesta; (ii) Os embargos de declaração não podem ser utilizados para reexame de mérito ou questionamento de fundamentos jurídicos devidamente apreciados no acórdão embargado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA o Egrégia Tribunal Pleno, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais. Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como na hipótese dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, diante da inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam. As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar a pretensão da embargante. É de se conferir:

“A decisão impugnada fora proferida pelo eminente Desembargador Substituto Délio José da Rocha Sobrinho e ostenta o seguinte teor:

Cuida-se de
mandado de segurança

impetrado por

Jairo Mendes Peçanha e outros
,
contra o ato supostamente coator perpetrado pelo eminente Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, da egrégia 3ª Câmara Cível deste Sodalício, que deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo nos autos do agravo de instrumento nº
5013182-66.2023.8.08.0000
.

Sustenta
m

os
impetrante
s
, em síntese: (i)
o cabimento do mandado de segurança, ante a
teratologia
da decisão; (ii)
o ato judicial coator extrapolou os limites objetivos do que decidido na decisão agravada, nos autos
da ação
n.º 5020310-65.2023.8.08.0024,
configurando, assim,

s
upressão de
i
nstância;
(iii) o ato judicial coator,
ao rever a
deci
são

do
Concílio Decisório previsto no Estatuto da Organização
da Igreja Batista da Praia do Canto,

acabou por invadir matéria
interna corporis do órgão máximo da Entidade Eclesiástica – IBPC
.

Pois bem.

Prescreve o inc. LXIX do art. 5º da Constituição Federal:
“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

A ação constitucional, normalmente utilizada para combater atos administrativos, não é admitida, segundo a literalidade do inciso II do art. 5º da Lei nº 12.016/2009, contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo.

Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
o cabimento do writ restringe-se a situações excepcionais em que não haja recurso hábil a impugnar o decisum, devendo o impetrante demonstrar, em todo caso, o caráter abusivo, a ilegalidade ou a teratologia na decisão combatida
.”
(AgInt no RMS n. 70.784/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023).

Confiram-se outros precedentes do Tribunal da Cidadania e também desta egrégia Corte:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE CNH. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.II. No acórdão objeto do Recurso Ordinário, o Tribunal de origem denegou a ordem, em Mandado de Segurança impetrado pelo recorrente, contra decisão de Juiz de Direito da Comarca de Rosana/SP, que determinara a suspensão da CNH do corréu, ora recorrente, na fase de cumprimento de sentença. III.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o "mandado de segurança não serve como sucedâneo recursal, daí porque não é cabível sua impetração em casos em que há recurso próprio, previsto na legislação processual, apto a resguardar a pretensão do impetrante,
mesmo que sem efeito suspensivo
, salvo a hipótese de decisão teratológica ou flagrantemente ilegal
" (STJ, AgInt no MS 23.159/DF, Rel. Ministra Maria THEREZA DE Assis MOURA, CORTE ESPECIAL, DJe de 05/12/2017).IV.
A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que o Mandado de Segurança contra ato judicial é medida excepcional, admissível somente nas hipóteses em que se verifica de plano decisão teratológica, ilegal ou abusiva, contra a qual não caiba recurso com efeito suspensivo
. V
. No caso, em consonância com o previsto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença
. VI. Incidência, in casu, da Súmula nº 267/STF, segundo a qual "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". Nesse sentido: STJ, RMS 61.763/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/11/2019.VII. Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-RMS 71.403; Proc. 2023/0165261-2; SP; Segunda Turma; Relª Min. Assusete Magalhães; DJE 29/08/2023)

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA – WRIT IMPETRADO EM FACE DE ATO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É uníssono o posicionamento jurisprudencial no sentido de que a utilização do mandado de segurança para impugnação de atos judiciais é excepcional, e depende da demonstração inequívoca da existência de teratologia ou flagrante ilegalidade na decisão impugnada. Precedentes do STJ. 2. Paralelo a isso, o E. Pretório editou o verbete sumular nº 267, segundo o qual “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.
3. No caso, se vislumbra que o impetrante alega como ato coator a demora da juntada do recurso de apelação, a demora na digitalização do processo e pelo MMº. magistrado ter ignorado a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça quando denegou a segurança pretendida pelo ora impetrante. Como visto, em relação à demora no andamento processual, a parte impetrante não levou tal fato à análise do julgador, quer dizer, não invocou as razões ora deduzidas mediante, por exemplo, por simples petição. Assim, não se trata de uma decisão judicial eivada de teratologia ou proferida em evidente abuso de poder. 4. Em relação à alegação de que o MMº. magistrado singular ignorou a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça quando denegou a segurança pretendida, o entendimento dominante é de que quando a decisão impugnada não revela teratologia, o mandado de segurança não é meio adequado para reformar decisão judicial de natureza definitiva, não podendo ser usado como sucedâneo recursal, sob pena de se desnaturar sua finalidade. 5. Recurso desprovido. (TJES - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 5005836-64.2023.8.08.0000, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, data do julgamento: 18/10/2023).

No caso, a decisão que deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo nos autos do agravo de instrumento nº
5013182-66.2023.8.08.0000

já fora
impugnada por agravo interno, cujo efeito suspensivo, embora não seja
ope legis
, pode ser deferido mediante a demonstração dos requisitos para a concessão de tutela provisória recursal, conforme previsão contida no parágrafo único do art. 995 do CPC:

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Nesse contexto, não havendo excepcionalidade a justificar a impetração de mandado de segurança, forçoso reconhecer a ausência de interesse de agir, por inadequação da via eleita, atraindo a incidência do art. 10 da Lei nº 12.016/09:
“A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”
.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 10 da Lei nº. 12.016/09,
indefiro a inicial do presente mandado de segurança
.

Conforme se depreende, a inadmissibilidade do
mandamus
está pautada em sólida jurisprudência desta egrégia Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, a decisão impugnada, proferida pelo eminente Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, não se apresenta, nem de longe, juridicamente teratológica, como insinuam os agravantes.

Em juízo superficial e provisório, Sua Excelência concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento, determinando que o Sr. Usiel Carneiro de Souza retornasse às funções de Pastor e à gestão da Igreja Batista Praia do Canto – IBPC, sob o fungamento de que os impetrantes não ostentavam legitimidade para requerer ao Concílio Decisório – órgão instituído pelo Estatuto Social da IBPC para dirimir divergências doutrinárias e definir o grupo responsável pela gestão da entidade religiosa –, o afastamento do então líder eclesiástico de suas funções. Isso porque, à época os agravantes já haviam sido formalmente excluídos da comunidade cristã, conforme regular procedimento que tramitou segundo as regras do estatuto e assegurou as garantias do contraditório e da ampla defesa.

É de se conferir:

“[...] constata-se que o próprio Estatuto da IBPC, documento elaborado como decorrência da autonomia conferida à entidade para, por meio de sua assembleia geral, se auto-organizar, na forma do art. 53 do Código Civil, prevê a possibilidade de instauração de Concílio Decisório, em caso de divergências doutrinárias, para definir qual será o grupo considerado fiel às práticas eclesiásticas e às doutrinas batistas, ao qual caberá, em caráter exclusivo, a utilização da denominação “Igreja Batista da Praia do Canto”, tendo ainda a prerrogativa de manter a posse e domínio do templo e eleger outra Diretoria, se as circunstâncias o exigirem.

Todavia, extrai-se do art. 45, caput, do Estatuto da IBPC, que o Concílio definirá os membros ativos que ficarão na posse, domínio e administração da entidade e, pelo que consta dos autos, os membros que requisitaram a instauração do Concílio decisório já haviam sido desligados por decisão do Conselho da Igreja, na forma do art. 7º, inciso I, do mesmo Estatuto, vide notificações de evento ID. n.º 6520736.

Com efeito, as notificações de desligamento datam de 03 de fevereiro de 2022, ao passo que a instauração do Concílio fora requerida em 21 de junho de 2022, conforme consta no relatório da decisão proferida pela CBB (ID. 27250046 dos autos originários).

O Estatuto prevê que o desligamento se dará depois de ouvido parecer, devidamente fundamentado, de Comissão criada para tal fim, após ofertada a ampla defesa ao membro (art. 7º, §§ 1ºe 2º do Estatuto da IBPC), podendo-se inferir das notificações de desligamento que aos agravados foram assegurados o contraditório e a ampla defesa, corolários do devido processo legal. Contudo, segundo consta nas notificações, os membros desligados permaneceram inertes, optando por apresentar apenas uma contranotificação coletiva.

Diante dessas circunstâncias, por ora, considera-se que o procedimento de exclusão dos agravados observou o disposto no Estatuto e o devido processo legal, de maneira que os agravados, ao efetivarem o pedido de instauração do Concílio, não ostentavam mais a condição de membros da IBPC.

Sendo assim, ao menos neste exame inicial, vislumbra-se a verossimilhança da tese de ausência de legitimidade dos agravados para requerer a instauração do Concílio.

De outra banda, o perigo de dano ao agravante é evidente, diante de possível afastamento do agravante de suas funções perante a IBPC lastreado em procedimento instaurado por membros inativos da entidade religiosa.”

A decisão impugnada, a qual ainda será reavaliada pelo eminente Relator e, também, pelos demais Desembargadores integrantes da egrégia 3ª Câmara Cível, não pode ser caracterizada, definitivamente, como absurda ou, ainda, como contrária à ordem jurídica; afinal, as entidades associativas, como reflexo da autonomia privada, têm a liberdade para gerir suas atividades e organização, incluindo o poder de exclusão de associados por condutas contrárias aos seus estatutos, mediante procedimento que assegure direito de defesa e de recurso (art. 57).

Por conseguinte, resta evidenciado que os agravantes não trouxeram nenhum fundamento jurídico novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, pelo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego provimento.

Não se olvida o descabimento dos embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo os recorrentes se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da admissibilidade do mandado de segurança na espécie.

Com efeito, sustentam os embargantes que
a conclusão do acórdão embargado está em contradição com a fundamentação apresentada, pois, se o agravo interno não detém efeito suspensivo por lei, o cabimento do mandado de segurança não pode ser afastado com base na mera possibilidade,
caso

cumpridos
os
requisitos necessários,
de
concessão da tutela provisória recursal,
pois o
inciso II do
art. 5º da
Lei nº 12.016/2009
o
writ

estabelece que
não será cabível
o
writ
apenas
em situações
em que
recurso
tenha efeito suspensivo automático
.

Nada obstante, o argumento carece de juridicidade. Isso porque, conforme ressaltado no acórdão embargado, a interpretação levada a efeito pela jurisprudência do STJ e do STF,
consolidada pela Súmula nº 267
, é no sentido de que (i) não cabe mandado de segurança contra atos judiciais passíveis de recurso, sendo o agravo interno um recurso cabível, ainda que sem efeito suspensivo automático; (ii) a utilização do remédio constitucional para impugnação de decisões judiciais é restrita a casos de evidente ilegalidade ou teratologia, o que não foi demonstrado no presente caso.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e

a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - 23.09 a 27.09.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

Este é o voto.

Acompanho o eminente Relator no sentido de conhecer e negar provimento aos embargos de declaração.

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o(a) eminente Relator(a)
.

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.

Acompanho o eminente Relator.

VOTO DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para conhecer e negar provimento aos aclaratórios, por não vislumbrar a presença de
obscuridade, omissão ou contradição no decisum objurgado.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto do em. Des. Relator.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Sessão Virtual de 23/09/2024 a 27/09/2024.

Voto: Acompanho o eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões